Tribunal: TJDFT
Processo: 0712847-85.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712847-85.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO MONTE VERDE AMCMOVE. APELADO: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL D E S P A C H O Considerando que foi exarada sentença una para os presentes autos e para o processo no 0719642-10.2018.8.07.0003, aguarde-se trânsito em julgado deste com o escopo de evitar julgamento de recursos em período diversos. Não havendo interposição de apelação cível ou transitado em julgado a sentença do processo no 0719642-10.2018.8.07.000, retornem à conclusão. Intimem-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador